Tribunal: TCU
Processo: 034.469/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em licitação que teve por objeto o fornecimento de máquinas, por Sistema de Registro de Preços, visando atender às necessidades de diversos municípios na área de abrangência da entidade, no Estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por CBMaq - Companhia Brasileira de Máquinas a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 10/2020, a cargo da Superintendência Regional da Codevasf em Bom Jesus da Lapa/BA (Codevasf-2a SR), cujo objeto é o fornecimento de máquinas, por Sistema de Registro de Preços, visando atender às necessidades de diversos municípios na área de abrangência da 2a Superintendência Regional da Codevasf no Estado da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. revogar a medida cautelar anteriormente deferida; 9.3. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 9.4. reiterar ciência à Codevasf - Superintendência Regional de Bom Jesus da Lapa/BA, com fundamento nos arts. 2o, inciso II e 9o, incisos I e II, da Resolução TCU 315/2020, da seguinte falha constatada no Pregão Eletrônico 10/2020, para que adote as medidas necessárias a evitar sua ocorrência em certames futuros: 9.4.1. exigência, para fins de habilitação ou aceitabilidade da proposta, de a licitante possuir rede de assistência técnica autorizada no Estado da Bahia, considerando que a medida pode, em tese, restringir a competitividade do certame; 9.5. informar à Superintendência Regional da Codevasf em Bom Jesus da Lapa/BA - 2a SR e à representante que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.